Tribunal: TJDFT
Processo: 0752007-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752007-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAN PAVAN MIRANDA AGRAVADO: KELLANNE KEROLLEN SAMPAIO VENZI, CLAUDIO ROBERTO PINHEIRO ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: RHAYANNE RIBEIRO DE BRITO, CLAUDIO ROBERTO PINHEIRO ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jordan Pavan Miranda contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia proferida nos Embargos de Terceiros de no 0731689-40.2023.8.07.0003, ID no 178442713, págs. 1-2, que deferiu o pedido de baixa da restrição de circulação do veículo, mas manteve a indisponibilidade da venda, via sistema RENAJUD. 2. O agravante, em suma, defende que teria demonstrado, documentalmente, que é o real proprietário e possuidor do automóvel objeto da controvérsia, motivo pelo qual deve ser retirada toda e qualquer restrição sobre o bem, sob pena de suportar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Tece considerações sobre a relação jurídica mantida com o devedor, Armando Valentin, a quem confiou a venda do veículo, mas destaca que não o autorizou a circular com o bem para fins diversos. Logo, apesar de o veículo ter sido encontrado na posse dele, não pode haver presunção de que seria o proprietário ou possuidor. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para sobrestar as determinações impostas na decisão (suspensão da restrição de transferência) no que se refere ao veículo objeto da controvérsia e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 54184852 e no 54185876). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Apesar da narrativa apresentada pelo agravante, o bloqueio do veículo ocorreu após a constatação eletrônica de que estava registrado em nome do executado e há outros elementos documentais corroborando essa assertiva. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, existem indícios probatórios de que o automóvel pertence ao agravante (adquirido pouco antes da apreensão) e foi demonstrada relação comercial envolvendo a compra e venda de outros veículos com o devedor, Armando Valentin. 13. Todavia, é preciso afastar qualquer dúvida inerente à real propriedade do automóvel, o que justifica a manutenção da restrição de transferência de propriedade, considerando que a mera tradição pode influenciar no esvaziamento da medida constritiva. 14. A suspensão da restrição de venda lançada sobre o veículo somente poderá ser efetivada quando não houver qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade e a data de transmissão do automóvel, assim como a ausência de eventual fraude à execução. 15. Trata-se de um mecanismo que além de viabilizar a demonstração do direito de propriedade de terceiro, no caso o agravante, também tem o intuito de proteger o crédito dos exequentes, ora agravados. Logo, está em consonância com os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, cuja resolução será viável em juízo de cognição exauriente, após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante do livre convencimento motivado e das questões analisadas na decisão recorrida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO